Tribunal: TJBA
Processo: 8052654-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052654-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: DAVI LEITE SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA DOS REIS MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. MULTA REDUZIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato de assistência médica do agravado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se é legítimo o cancelamento unilateral de plano de saúde em razão de inadimplência decorrente de falha no sistema de pagamento automático, quando o consumidor é portador de comorbidades e se encontra em tratamento médico contínuo.

Discute-se, ainda, a razoabilidade do prazo de cumprimento da decisão e o valor fixado a título de multa diária.

III. Razões de decidir

Configurado o periculum in mora, ante o risco de agravamento do estado de saúde do agravado diagnosticado com nódulo na tireoide.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.842.751/RS, Segunda Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1/8/2022) estabelece que, mesmo após rescisão contratual de plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em tratamento médico indispensável à sua sobrevivência ou incolumidade física.

Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da preservação da vida e da saúde.

Redução do valor da multa diária, arbitrada em R$ 1.000,00, para R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Prorrogação do prazo para cumprimento da tutela de urgência para 5 (cinco) dias.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da multa diária para R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, e prorrogar o prazo de cumprimento da decisão para 5 dias, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde quando o beneficiário, portador de comorbidades, encontra-se em tratamento médico contínuo, devendo ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial até decisão final.

2. O valor da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido pelo juízo ad quem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 476; CPC, arts. 300 e 302, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, §3º, “b”, e 35-C, I e II; RN/ANS nº 465/2021, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01/08/2022; TJBA, AI 8009940-37.2020.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 20/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052654-36.2025.8.05.0000, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravado DAVI LEITE SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA